Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701985-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILDECIO SOBRAL AGRAVADO: FERNANDO SOUZA DAMASCENO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 4 de fevereiro de 2020 15:57:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator